Tribunal: TJMT
Processo: 1007090-19.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007090-19.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA ROSA DE SOUZA - CPF: 176.501.511-15 (APELADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), SENDO ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES; PELA 3a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS; E PELA 4a VOGAL, EXMA. DRA. TATIANE COLOMBO; VENCIDO O RELATOR, QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito
d
o Consumidor. Recurso
d
e Apelação. Empréstimo Consignado Fraudulento. Responsabilidade Objetiva
d
o Fornecedor. Inexistência
d
e Contratação. Repetição
e
m Dobro
d
os Valores Descontados. Dano Moral Configurado. Redução
d
o
Quantum
Indenizatório.
Recurso Parcialmente Provido
.

I.
Caso
e
m Exame

1.
Recurso de Apelação interposto por instituição financeira
em virtude de
sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos
,
declar
ou
inexistentes três contratos de empréstimo consignado, conden
ou
o Banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 9.000,00
(nove mil reais)
.

II.
Questão
e
m Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados a título de empréstimos não contratados; (
ii
) estabelecer se houve dano moral indenizável e qual o valor adequado da indenização.

III.
Razões
d
e Decidir

3.
A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva nas relações de consumo, nos termos do art. 14 do CDC, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da contratação, o que não ocorreu no caso, diante da
inexistência
de contratos assinados ou de qualquer meio seguro de autenticação vinculado à consumidora.

4.
A devolução imediata dos valores creditados e a reiteração de empréstimos fraudulentos em curto período reforçam a ocorrência de falha grave na prestação do serviço,
o que
afasta a hipótese de engano justificável e autoriza a repetição em dobro com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.
O dano moral
ficou
configurado diante da sucessiva contratação fraudulenta de três empréstimos, que geraram sofrimento à consumidora, pessoa idosa e
hipervulnerável
, indo além de mero aborrecimento cotidiano.

6.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado reduzi-lo para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, em conformidade com os parâmetros adotados pela jurisprudência local em casos análogos.

IV.
Dispositivo
e
Tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A
falta
de prova da contratação, aliada à reiteração de empréstimos fraudulentos, autoriza a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo
único, do CDC.
2.
A contratação fraudulenta de múltiplos empréstimos em nome de consumidor
hipervulnerável
configura dano moral indenizável.
3.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando fixado em patamar superior à média adotada em casos semelhantes.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO SA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, registrada sob o no
1007090-19.2024.8.11.0002
, ajuizada por
ANA ROSA DE SOUZA
em desfavor do apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 295336384
), ao julgar antecipadamente a lide, rejeitou a preliminar de impugnação à justiça gratuita. No mérito, aplicou o Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fundamentou que a parte ré não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, configurando falha na prestação do serviço. Com isso, declarou a inexistência dos débitos, confirmou a tutela de urgência, condenou o banco à repetição do indébito em dobro no valor de R$ 931,78 e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 9.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação.

Posteriormente, em decisão de embargos de declaração opostos pela autora (
ID. 295336401
), o juízo sanou omissão para esclarecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios, arbitrados em 15%, deve incidir sobre o proveito econômico total obtido, compreendendo o valor da dívida declarada inexigível (R$ 22.100,00), a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

A parte apelante,
BANCO BRADESCO SA
, interpôs recurso (
ID. 295336392
), alegando, em síntese, a regularidade da contratação, que teria sido realizada mediante procedimentos padrão de segurança e com a apresentação de documentos pela apelada. Sustenta que agiu em exercício regular de direito, conforme as normas do Banco Central, e que não há defeito na prestação do serviço que justifique sua responsabilização. Aduz a inexistência dos pressupostos para a condenação por danos morais e para a repetição de indébito, por ausência de má-fé. Postula a reforma integral da sentença para julgar os pedidos improcedentes ou, subsidiariamente, a minoração do valor da indenização e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

Nas Contrarrazões (
ID. 295336403
), a parte apelada,
ANA ROSA DE SOUZA
, defendeu a manutenção da sentença. Reafirma que, sendo idosa e beneficiária do INSS, foi vítima de três empréstimos não solicitados em sua conta. Argumenta que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ, diante da falha no sistema de segurança. Sustenta a configuração do dano moral e a correção da condenação à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, ante a ausência de engano justificável por parte do banco. Requer, ao final, o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos oriundos de três empréstimos pessoais supostamente contratados pela apelada, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, condenando à repetição do indébito em dobro no valor de R$ 931,78 e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 9.000,00.

Alega a parte Apelante que a sentença deve ser reformada, sustentando a regularidade das contratações realizadas mediante procedimentos padrão de segurança, a ausência de defeito na prestação do serviço, a inexistência de ato ilícito praticado em seu exercício regular de direito conforme as normas do Banco Central, bem como a inocorrência de danos morais indenizáveis e de má-fé ensejadora da repetição do indébito em dobro.

Já a parte Apelada defende a manutenção integral da sentença, reafirmando que, sendo idosa e beneficiária do INSS, foi vítima de três empréstimos não solicitados realizados fraudulentamente em sua conta, argumentando que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva diante da falha em seu sistema de segurança e sustentando a correção tanto da condenação por danos morais quanto da repetição do indébito em dobro.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre destacar que no presente caso é plenamente aplicável a inversão do ônus da prova, haja vista a clara incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre as partes. Nesse sentido, consolida-se o entendimento jurisprudencial:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
(Súmula 297 do STJ). A aplicação dessa norma protetiva adquire especial relevância no caso dos autos, considerando que a parte apelada é pessoa idosa e beneficiária do INSS, circunstâncias que agravam sua condição de vulnerabilidade perante a instituição financeira, justificando de forma ainda mais contundente a inversão do ônus probatório como medida de equilíbrio processual e efetivação dos direitos fundamentais do consumidor.

Analisando meticulosamente o caso dos autos, constata-se que a instituição financeira não demonstrou a regularidade das contratações dos três empréstimos pessoais supostamente realizados pela consumidora, posto que não há qualquer contrato devidamente assinado, nem mesmo evidência de contratação por biometria facial ou outro meio seguro e inequívoco de identificação. A alegação genérica apresentada pelo banco apelante de que foram rigorosamente observados todos os procedimentos padronizados de segurança, sem a correspondente comprovação documental robusta e convincente, mostra-se manifestamente insuficiente para afastar sua responsabilidade pelos danos causados à consumidora idosa e hipossuficiente.

Ademais, revela-se especialmente esclarecedora a circunstância amplamente demonstrada pelos documentos acostados aos autos de que toda vez que um valor era depositado na conta da parte consumidora, havia imediatamente posterior devolução integral da quantia ao banco, evidenciando de forma cristalina e inequívoca que os supostos empréstimos jamais foram efetivamente utilizados pela requerente. Tal padrão comportamental reforça de maneira irrefutável a versão apresentada pela autora de que nunca contratou os empréstimos em questão, sendo vítima indefesa de fraude perpetrada por terceiros ou de grave falha sistêmica da própria instituição financeira em seus mecanismos de segurança e controle.

Dessa forma, verifica-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme expressamente dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto fático e jurídico, a manutenção da cobrança das parcelas dos três empréstimos fraudulentos, mesmo após o evidente cancelamento das operações e a devolução dos valores depositados, mostra-se manifestamente abusiva e indevida, não se configurando sequer remotamente hipótese de erro justificável capaz de afastar a aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. O entendimento jurisprudencial é firme e consolidado no sentido de que
"a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor"
(AgRg no AgRg no AREsp 618411/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 24/06/2015). No caso em exame, a persistente reiteração das cobranças manifestamente indevidas, mesmo diante de claros e inequívocos indícios de irregularidade nas contratações e do padrão anômalo de movimentação financeira, evidencia conduta dolosa ou, no mínimo, culposa grave da instituição financeira, justificando plenamente a condenação à repetição do indébito em dobro.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, embora existam entendimentos jurisprudenciais pontuais no sentido de que a simples cobrança indevida isolada não possui o condão de configurar dano moral indenizável, tenho que no presente caso a reiterada e sistemática prática de condutas ilícitas por parte do banco configura inequivocamente o dano moral indenizável, tendo em vista que ultrapassam significativa e substancialmente o mero dissabor cotidiano ou o mero descumprimento contratual ocasional. A conduta perpetrada pela instituição financeira assumiu contornos de especial gravidade ao vitimizar pessoa idosa e beneficiária do INSS, aproveitando-se de sua reconhecida vulnerabilidade para perpetrar práticas abusivas que lhe causaram evidentes transtornos, constrangimentos e abalos psicológicos.

Nesse particular, aplica-se com absoluta pertinência o entendimento consolidado de que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
(Súmula 479 do STJ). Essa orientação jurisprudencial adquire especial relevância no caso dos autos, considerando que a atividade bancária é desenvolvida com finalidade eminentemente lucrativa e envolve riscos inerentes à própria atividade empresarial, não podendo a instituição financeira transferir de forma oportunista ao consumidor vulnerável os prejuízos decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança ou da ação criminosa de fraudadores. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da própria natureza de sua atividade de risco e do princípio fundamental da repartição social dos riscos, devendo necessariamente arcar com os danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação de seus serviços bancários.

No caso específico dos autos, a conduta da instituição financeira extrapolou amplamente os limites do mero aborrecimento cotidiano, causando efetivo constrangimento, angústia, preocupação e abalo psicológico à consumidora idosa, que se viu compelida a buscar o Poder Judiciário para fazer cessar as práticas manifestamente abusivas e obter a devida reparação pelos prejuízos experimentados.

Considerando a gravidade da situação fática delineada nos autos, em que uma pessoa idosa e beneficiária da previdência social foi vítima de três empréstimos fraudulentos totalizando R$ 22.100,00 em débitos indevidamente lançados em seu nome, verifica-se que a conduta da instituição financeira configurou efetiva violação aos direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana e da proteção especial conferida aos idosos pelo ordenamento jurídico pátrio. A sistemática cobrança de valores referentes a contratos jamais celebrados, dirigida contra pessoa em evidente situação de vulnerabilidade social e econômica, ultrapassa os limites do tolerável e justifica plenamente a condenação por danos morais.

Por fim, quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que a quantia de R$ 9.000,00 se mostra adequada e rigorosamente proporcional à gravidade da conduta praticada pela instituição financeira, considerando-se a capacidade econômica das partes, a extensão dos danos efetivamente causados, a condição de vulnerabilidade agravada da vítima e o necessário caráter pedagógico da condenação. O montante fixado pelo juízo de origem atende perfeitamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade consagrados pela jurisprudência dos tribunais superiores, não configurando enriquecimento sem causa da parte beneficiária, mas sim justa e equilibrada compensação pelos transtornos, constrangimentos e abalos psicológicos experimentados pela consumidora idosa.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. 1. Ausência de comprovação da contratação de empréstimo. Ônus da instituição financeira (CPC, art. 373, II). A alegação de contratação por meio de senha pessoal não é uma imunidade que desobriga a instituição financeira de demonstrar a legitimidade do contrato de empréstimo, ainda mais quando não é comprovado o lançamento do crédito em favor do mutuário. Pedido declaratório procedente para declarar nulo o contrato. 2. Danos morais configurados, considerando indevidos descontos em benefício previdenciário do requerente. 3. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante os elementos fáticos retratados nos autos. R. sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10003372420188260589 SP 1000337-24.2018.8 .26.0589, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 31/01/2020, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. - A cobrança referente a empréstimo não contratado, por meio de desconto em benefício previdenciário, é ato ilícito que enseja o dever indenizatório - Ao dano moral, neste caso in re ipsa, bastante a prova do fato ofensivo - O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.

(TJ-MG - AC: 10000190662726001 MG, Relator.: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data de Publicação: 24/10/2019)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter integralmente a sentença recorrida.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC e em conformidade com o Tema 1059 do STJ, majoro para 20% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO (VISTA)

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, em virtude da sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
Ana Rosa de Souza
.

Na inicial, a Autora alegou ser idosa, beneficiária do INSS e que, em curto
período
, foram realizados três empréstimos não solicitados em sua conta bancária, totalizando R$ 22.100,00
(vinte e dois mil e cem reais)
, cujos valores eram depositados e imediatamente devolvidos ao
B
anco, sem que ela
deles se beneficiasse. Sustentou nunca ter firmado qualquer contrato, razão pela qual pediu a declaração de inexistência dos débitos, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

O Banco,
na
contestação, defendeu a regularidade das contratações, afirmando que foram observados todos os procedimentos de segurança internos, inexistindo falha na prestação do serviço ou má-fé que justificasse a restituição em dobro. Alegou, ainda, que não se configura dano moral indenizável.

A
o analisar o feito, o Juiz de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declar
ou
a inexistência dos débitos referentes aos três contratos, conden
ou
o
B
anco à restituição em dobro do montante de R$ 931,78
(novecentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos)
, acrescido de juros e correção, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00
(nove mil reais)
, além de fixar honorários advocatícios em 15%
(quinze por cento)

d
o proveito econômico obtido.

Inconformado,
o Banco Recorrente
sustent
a
a validade das contratações, a
inexistência
de defeito na prestação do serviço, bem como a inaplicabilidade da devolução em dobro e a improcedência do pedido de danos morais.

O eminente Relator,
Des
.
Sebastião Barbosa Farias
,
desproveu o Recurso e manteve hígida a sentença.

Pedi vista dos autos para refletir com maior cuidado sobre a extensão da condenação por danos morais. Após análise detida, acompanho integralmente o voto do eminente Relator quanto à declaração de inexistência dos débitos e à condenação do
B
anco à repetição em dobro das quantias descontadas, divergindo apenas quanto ao
quantum
indenizatório.

Cumpre destacar que não houve nos autos qualquer prova idônea de que os empréstimos foram validamente contratados pela consumidora.

A instituição financeira não juntou contratos assinados, nem comprovou a utilização de instrumentos seguros de autenticação, como biometria ou assinatura digital inequívoca.

Limitou-se a invocar a adoção de procedimentos internos de segurança, mas não demonstrou documentalmente que tais medidas tenham sido efetivamente vinculadas à pessoa da
A
pelada.

Em uma relação de consumo, regida pela responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), não é suficiente alegar rotinas administrativas; exige-se prova concreta da contratação, o que não ocorreu.

A inexistência de prova da contratação se torna ainda mais evidente diante do comportamento da consumidora, que devolveu integralmente os valores creditados em sua conta,
tão logo que recebeu
as quantias,
não tendo se beneficiado de qualquer
cifra
.

Esse padrão de movimentação financeira reforça a tese de fraude e fragilidade do sistema de segurança do
B
anco, que não conseguiu impedir a realização de três empréstimos fraudulentos em sequência, no curto lapso de
pouco mais de
um mês.

Em relação à devolução em dobro, tenho que a reiteração da conduta ilícita pela instituição financeira, permitindo a contratação fraudulenta de três empréstimos sucessivos, revela manifesta violação ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações de consumo.

A negligência grave no controle das operações, somada à insistência em manter a cobrança mesmo diante de claros indícios de irregularidade, afasta por completo a hipótese de engano justificável e atrai a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A repetição em dobro não se mostra apenas cabível, mas necessária como mecanismo de correção e de desestímulo a práticas abusivas.

Superada essa questão, passo ao dano moral.

Reconheço, como já pontuei em outras oportunidades, que a simples cobrança indevida não gera, automaticamente, dano moral indenizável. Todavia, no caso, a fraude não se limitou a um único evento isolado, mas sim a três contratos celebrados de forma fraudulenta em sequência, situação que ampliou de forma significativa o sofrimento da consumidora, pessoa idosa e dependente de benefício previdenciário.

Trata-se de circunstância que, sem dúvida, ultrapassa os limites do mero dissabor e justifica a indenização por dano moral.

O ponto em que divirjo do voto condutor é apenas o valor arbitrado. A fixação em R$ 9.000,00
(nove mil reais)
, embora busque refletir a gravidade da conduta, revela-se superior à média aplicada por esta Corte em casos análogos.

O arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a assegurar a efetiva compensação da vítima e o caráter pedagógico da condenação, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

Considerando a gravidade dos fatos, a vulnerabilidade da
A
utora e os parâmetros jurisprudenciais, entendo adequado fixar a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), valor que se mostra suficiente para atender às finalidades compensatória e sancionatória da condenação.

Assim,
divirjo parcialmente
do eminente Relator apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, mantendo-se integralmente os demais termos da sentença e a majoração dos honorários advocatícios nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, em virtude da sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
Ana Rosa de Souza
.

Na inicial, a Autora alegou ser idosa, beneficiária do INSS e que, em curto
período
, foram realizados três empréstimos não solicitados em sua conta bancária, totalizando R$ 22.100,00
(vinte e dois mil e cem reais)
, cujos valores eram depositados e imediatamente devolvidos ao
B
anco, sem que ela
deles se beneficiasse. Sustentou nunca ter firmado qualquer contrato, razão pela qual pediu a declaração de inexistência dos débitos, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

O Banco,
na
contestação, defendeu a regularidade das contratações, afirmando que foram observados todos os procedimentos de segurança internos, inexistindo falha na prestação do serviço ou má-fé que justificasse a restituição em dobro. Alegou, ainda, que não se configura dano moral indenizável.

A
o analisar o feito, o Juiz de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declar
ou
a inexistência dos débitos referentes aos três contratos, conden
ou
o
B
anco à restituição em dobro do montante de R$ 931,78
(novecentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos)
, acrescido de juros e correção, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00
(nove mil reais)
, além de fixar honorários advocatícios em 15%
(quinze por cento)

d
o proveito econômico obtido.

Inconformado,
o Banco Recorrente
sustent
a
a validade das contratações, a
inexistência
de defeito na prestação do serviço, bem como a inaplicabilidade da devolução em dobro e a improcedência do pedido de danos morais.

O eminente Relator,
Des
.
Sebastião Barbosa Farias
,
desproveu o Recurso e manteve hígida a sentença.

Pedi vista dos autos para refletir com maior cuidado sobre a extensão da condenação por danos morais. Após análise detida, acompanho integralmente o voto do eminente Relator quanto à declaração de inexistência dos débitos e à condenação do
B
anco à repetição em dobro das quantias descontadas, divergindo apenas quanto ao
quantum
indenizatório.

Cumpre destacar que não houve nos autos qualquer prova idônea de que os empréstimos foram validamente contratados pela consumidora.

A instituição financeira não juntou contratos assinados, nem comprovou a utilização de instrumentos seguros de autenticação, como biometria ou assinatura digital inequívoca.

Limitou-se a invocar a adoção de procedimentos internos de segurança, mas não demonstrou documentalmente que tais medidas tenham sido efetivamente vinculadas à pessoa da
A
pelada.

Em uma relação de consumo, regida pela responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), não é suficiente alegar rotinas administrativas; exige-se prova concreta da contratação, o que não ocorreu.

A inexistência de prova da contratação se torna ainda mais evidente diante do comportamento da consumidora, que devolveu integralmente os valores creditados em sua conta,
tão logo que recebeu
as quantias,
não tendo se beneficiado de qualquer
cifra
.

Esse padrão de movimentação financeira reforça a tese de fraude e fragilidade do sistema de segurança do
B
anco, que não conseguiu impedir a realização de três empréstimos fraudulentos em sequência, no curto lapso de
pouco mais de
um mês.

Em relação à devolução em dobro, tenho que a reiteração da conduta ilícita pela instituição financeira, permitindo a contratação fraudulenta de três empréstimos sucessivos, revela manifesta violação ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações de consumo.

A negligência grave no controle das operações, somada à insistência em manter a cobrança mesmo diante de claros indícios de irregularidade, afasta por completo a hipótese de engano justificável e atrai a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A repetição em dobro não se mostra apenas cabível, mas necessária como mecanismo de correção e de desestímulo a práticas abusivas.

Superada essa questão, passo ao dano moral.

Reconheço, como já pontuei em outras oportunidades, que a simples cobrança indevida não gera, automaticamente, dano moral indenizável. Todavia, no caso, a fraude não se limitou a um único evento isolado, mas sim a três contratos celebrados de forma fraudulenta em sequência, situação que ampliou de forma significativa o sofrimento da consumidora, pessoa idosa e dependente de benefício previdenciário.

Trata-se de circunstância que, sem dúvida, ultrapassa os limites do mero dissabor e justifica a indenização por dano moral.

O ponto em que divirjo do voto condutor é apenas o valor arbitrado. A fixação em R$ 9.000,00
(nove mil reais)
, embora busque refletir a gravidade da conduta, revela-se superior à média aplicada por esta Corte em casos análogos.

O arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a assegurar a efetiva compensação da vítima e o caráter pedagógico da condenação, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

Considerando a gravidade dos fatos, a vulnerabilidade da
A
utora e os parâmetros jurisprudenciais, entendo adequado fixar a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), valor que se mostra suficiente para atender às finalidades compensatória e sancionatória da condenação.

Assim,
divirjo parcialmente
do eminente Relator apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, mantendo-se integralmente os demais termos da sentença e a majoração dos honorários advocatícios nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

VOTO:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível De Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Danos Morais E Pedido De Tutela De Urgência no 1007090-19.2024.8.11.0002
, ajuizada por
ANA ROSA DE SOUZA
em desfavor do apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexigível a divida de R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais), condená-lo à restituição em dobro do indébito no montante R$ 931,78 (novecentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

O BANCO BRADESCO S.A., na qualidade de apelante, interpôs recurso (ID. 295336392), sustentando, em linhas gerais, que a contratação foi regularmente formalizada, mediante adoção dos protocolos de segurança habituais e apresentação de documentação pela parte apelada.

Argumenta que sua conduta se deu no legítimo exercício de direito, em conformidade com as diretrizes do Banco Central, inexistindo, portanto, falha na prestação dos serviços que ensejasse sua responsabilização.

Alega, ainda, que não estão presentes os requisitos necessários para a condenação por danos morais, tampouco para a repetição do indébito, ante a inexistência de má-fé.

Requer a integral reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório e a fixação dos juros moratórios a partir da data do arbitramento.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O eminente Relator votou pelo desprovimento do recurso, mantendo integralmente o édito sentencial. O voto foi acompanhado pelo 1o Vogal, Dr. Márcio Aparecido Guedes.

A divergência foi inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva, que votou pelo provimento parcial do recurso, exclusivamente para reduzir o montante arbitrado a título de danos morais, de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que se mostra suficiente para atender às finalidades compensatória e sancionatória da condenação.

Pois bem.

O cerne da questão recai apenas em analisar o
quantum
arbitrado a título de indenização morais.

Diante da notória divergência existente entre os julgadores no que tange ao valor fixado a título de reparação moral sendo de R$ 9.000,00 (nove mil reais) no voto relator e acompanhado pelo 1o vogal, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no voto divergente, impõe-se o devido registro da controvérsia estabelecida.

No entanto, acerca desta matéria, SUSCITO questão de ordem com fulcro no art. 94, § 5o, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que estabelece regra objetiva e vinculante para hipóteses em que a divergência entre os julgadores se restringe ao valor da indenização por danos morais.

Dispõe expressamente o § 5o do art. 94 do Regimento Interno do TJMT:

“Tratando-se de determinação do valor ou quantidade, o resultado do julgamento será expresso pelo quociente da divisão dos diversos valores ou quantidades homogêneas, pelo número de Juízes votantes.”

Assim, havendo divergência apenas quanto ao valor da indenização por danos morais, será adotada a média aritmética simples dos valores propostos pelos julgadores.

Tal comando normativo, de observância obrigatória, busca promover uniformidade, previsibilidade e racionalidade nas decisões colegiadas, impedindo que oscilações subjetivas no arbitramento da indenização moral comprometam os princípios da segurança jurídica e da isonomia.

Logo, de regra regimental que impõe ao órgão colegiado o dever de calcular a indenização com base na média aritmética simples dos valores sugeridos nos votos.

Superada a questão de ordem, passo à análise do mérito recursal.

Embora reconheça a validade da reparação moral em razão dos transtornos experimentados pela parte autora, tenho que o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), fixado na sentença e mantido pelo voto do eminente Relator, revela-se superior aos parâmetros adotados em hipóteses análogas.

A reparação por dano moral não deve implicar enriquecimento indevido da parte ofendida, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a garantir sua função pedagógica e compensatória, sem desbordar dos limites do razoável.

Dessa forma, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva, por entender que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é o mais adequado à realidade dos autos, pois cumpre a finalidade da indenização, tanto no aspecto punitivo da conduta ilícita do banco quanto na compensação pelos danos sofridos pela autora.

Ante o exposto, acompanho a divergência para dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo apenas para reduzir o montante arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025